Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-52.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008097-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA - CPF: 070.747.843-03 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DE SIQUEIRA - CPF: 713.990.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA SILVA AMARAL - CPF: 022.346.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SILVA DO VALE - CPF: 049.913.751-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO SUPERADO O PRAZO DE 90 DIAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF – REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 316, DO CPP – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 06, DA TCCR/TJMT – HIGIDEZ DO DECRETO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

1. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs) 6581 e 6582, o
Supremo Tribunal Federal entendeu que: “
Após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
”.

2. Nos termos da jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“
Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar
” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

3. Conforme Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, o que justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente.

4. Incidência do disposto no art. 313, I, do CPP, por se tratar de ilícito com pena maior de 4 (quatro) anos, bem como do art. 312, do CPP, em vista de o paciente
ostentar condenação provisória por outro crime demonstrando a reiterada prática delitiva.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Darlan de Oliveira Bernardino em favor de
PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1001481-35.2023.8.11.0055, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando-se na ausência de excesso de prazo.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi detido em suposta prática dos delitos de extorsão, tipificados nos art. 158, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP.

O impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva em razão do lapso temporal de mais de 90 dias da segregação, de ausência de prisão em flagrante e, principalmente, pelo não comparecimento da vítima e da única testemunha nos autos.

Aduz que a decisão combatida está em desacordo com os arts. 315, § 2º, incisos I, II e III, 319 e 282, parágrafo 6º, todos do CPP, visto que a autoridade coatora indicou razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso concreto, bem como fora omissa a respeito dos requisitos do artigo 312, do CPP.

Do mesmo modo, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas a prisão, tendo em vista a decisão hostilizada não atender ao art. 282, do CPP e apresentar fundamentação extensiva e não individualizada.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas a prisão.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 208170657.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 208499683).

Informações prestadas no Id. 209137186, trazendo o teor da decisão hostilizada, bem como informando sobre a designação de
audiência de instrução e julgamento para o dia 08.05.2024
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 210929164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA
, pela suposta prática do crime de
extorsão, tipificados nos art. 158, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal.

A decisão do juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva (Autos n. 1013729-25.2023.8.11.0055 - Id.130461601) com vistas à garantia da ordem pública, foi prolatada sob o seguinte fundamento:

“Ademais, restou evidenciado,
a priori
, que tal conduta foi autorizada pelo Comando Vermelho
(ainda mais diante do fato de que existem indícios nos autos de que os representados “Dedé” e “Mão de ouro” são integrantes da referida facção criminosa)
, organização criminosa esta que é useira e vezeira da prática condutas desta natureza, substituindo o papel do Estado no julgamento e penalização de cidadãos que, em tese, praticam crimes, ou, não honram com obrigações legítimas, ou, simplesmente por terem qualquer comportamento, legítimo ou não, que desagrade a membros da facção (como no caso em questão, no qual a vítima, em tese, não efetuou o pagamento de uma suposta dívida junto a
Magda
). (...)

No que atina aos representados Pedro Lucas Martins da Costa, vulgo “Mão de ouro” (este, em que pese não ser reincidente, foi
provisoriamente
condenado no feito tombado sob o nº 1009973-08.2023.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecente
)
e
Magda Silva Amaral
(esta, em que pese não possuir condenação definitiva, em tese teve participação efetiva na seara delituosa, pois se aproximou na vítima na posse de uma faca, impedindo qualquer reação desta em fugir dos representados), em que pese não serem reincidentes,
entendo que o suposto envolvimento de ambos na seara delituosa, aliado a gravidade concreta do delito, necessita de uma medida enérgica
. (...).

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (
fumus comissi delicti
), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), além da presença das hipóteses autorizativas constantes dos incisos I (pena máxima superior a quatro anos) e II (reincidência – representado
Alexandro de Siqueira
), do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva dos representados
Alexandro de Siqueira,
vulgo “
Dedé
”,
Pedro Lucas Martins da Costa,
vulgo “
Mão de ouro
” e
Magda Silva do Amaral
é medida que se impõe. (...).

1)
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado
Alexandro de Siqueira,
vulgo “
Dedé
”
,
com fulcro nos
artigos 312 (
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
) e 313, incisos I (
pena máxima superior a quatro anos
) e II (
reincidência
), ambos do CPP
, bem como, dos representados
Pedro Lucas Martins da Costa, vulgo “Mão de ouro” e Magda Silva do Amaral, com fulcro nos
artigos 312 (
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
) e 313, inciso I (
pena máxima superior a quatro anos
), ambos do CPP,

devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, no sistema BNMP, os competentes MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 28 de setembro de 2035.” (
grifos meus
).

Verifico que a decisão impugnada INDEFERIU o pedido de revogação da prisão provisória do paciente, alegando o seguinte:

“Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do decurso de prazo de mais de 90 (noventa) dias, INDEFIRO. (...)

Assim, após análise do feito, não se evidencia, manifesta desídia na condução do feito, sendo possível constatar que a
breve demora da sua tramitação deve-se, também, à sua complexidade, porquanto conta o processo com pluralidade de acusados, bem como houve a necessidade da realização de diligências para localização da vítima e testemunha
. Desse modo há necessidade de maior tempo para a solução final da causa. O andamento do processo encontra-se dentro dos limites da razoabilidade.

Conclui-se, com facilidade, que o prazo, conforme acima narrado, reveste-se de caráter razoável.

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Por fim, verifico que os denunciados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão dos acusados.” (grifos meus).

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao magistrado
quando em sua decisão da reanálise da prisão afirmou que denunciados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, já havendo audiência designada para 08/05/2024, novamente poderá ser analisada a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Quanto à alegação de excesso de prazo pela segregação a mais de 90 dias, nos termos do art. 316, do CP, não há se falar em revogação automática, visto que o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6581 e 6582, publicou acordão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes decidindo que “
após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
”, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

O juiz de origem fundamentou a decisão concluindo, neste momento processual, que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes.

Em atenção à decisão da autoridade coatora e em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
PEDRO LUCAS MARTINS DA COSTA
, em consulta feita pelo seu CPF (070.747.843-03), além a guia de execução penal tramitando no SEEU e da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no PJe de primeiro grau os autos n. 1009973-08.2023.8.11.0055, em que o paciente fora provisoriamente condenado pelo delito de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, destaca-se o parecer da Procuradoria (Id. 210929164) que manifesta-se pela denegação da ordem, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, veja-se.

“Lado outro, também se vislumbra a escorreita avaliação do
periculum libertatis
, pois, do tanto apurado desde as investigações policiais,
o paciente apresenta índole altamente perigosa, já que, conforme se infere dos autos, pertence à facção do Comando Vermelho
, que junto aos seus comparsas, para atingir o fim almejado, muniram-se de arma branca e um pedaço de mangueira e agrediram a vítima com 50 lapadas.

Verifica-se, pois, que a constrição cautelar se baseia principalmente na
gravidade concreta da conduta
, consubstanciada na prática de crime grave, praticado por três pessoas, demonstrando no
modus operandi
crueldade, covardia e despudor no cometimento da ação criminosa.”
(grifos meus).

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A admissibilidade da prisão também é verificada pelas hipóteses do art. 313, I do CPP, eis que o crime imputado possui pena de reclusão maior do que quatro anos.

Por outro lado, o paciente é reincidente, já que possui condenação nos autos n. 1009973-08.2023.8.11.0055 que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra.

A propósito, nesse sentido, o Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO E EXTORSÃO –
PRISÃO PREVENTIVA
–
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.
“Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6). (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023) (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO
PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus comissi delicti.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto. Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de substituição da segregação por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, I e II e §6º do CPPP), já que o fundamento adotado pelo juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção, por ora, da segregação cautelar do paciente justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em

27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

Quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento da autoridade coatora que seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não restarem suficientes para a garantia da revogação da prisão preventiva, vejamos.

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Por
derradeiro, resta mencionar que o magistrado titular da ação penal designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08.05.2024, que deve encerrar a instrução processual, ocasião em que poderá reanalisar a necessidade da manutenção da prisão ao prolatar a sentença.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024